Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716440-03.2020.8.07.0020 RECORRENTE: DAVI ALVES DE MIRANDA RECORRIDO: CLAUDIO ANTONIO BATISTA, GASPAR SILVA PORTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. Não consta dos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que o autor efetivamente recebeu algum valor pago pelo requerido, de forma que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório. 2. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 369, caput, 370, parágrafo único, e 371, todos do Código de Processo Civil, ao desconsiderar o documento de ID 34399723, que prova o recebimento do valor de R$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais) pelo recorrido, e por não considerar o testemunho do segundo requerido que intermediou o negócio e foi contratado pelo recorrido. Pede, assim, seja reconhecido o vício oculto no veículo objeto do contrato firmado entre as partes, no qual era de conhecimento prévio do recorrido, sendo certo que a recorrente realizou diligências necessárias para aferir as reais condições em que se encontrava o referido veículo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria seguir no que tange à suposta afronta aos artigos 369, caput, 370, parágrafo único, e 371, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028